Tribunal: STF
Processo: HC 258820
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabio Amaral Brandão da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, que o paciente foi revel no processo, na medida em que não teria sido intimado acerca do processo, bem como não teve ciência da sentença condenatória. 



    Afirma, ainda, que o direito de defesa do paciente foi cerceado, pois o defensor constituído, à época, não recorreu da sentença condenatória. 



    Desse modo, requer-se, ao final:



    “(...) o retorno do processo a fase inicial, para que o paciente possa responder por todos os atos dentro dos ditames da Lei. 



    Ou ainda, se assim não for possível, que seja concedido prazo para o paciente ao menos possa recorrer da sentença condenatória, eis que se trata se um processo de roubo, em que a vítima reconheceu o paciente tão somente por foto, nunca tendo sido realizado reconhecimento pessoal, além do paciente não ter tido a oportunidade de comprovar sua inocência, diante da ausência de intimação. 



    Bem como, requer a expedição de Alvará de Soltura, para que aguarda o findar do processo em liberdade. Pela medida da mais lidima JUSTIÇA”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida (e-doc. 3, fls. 2-3):



    “A insurgência não comporta processamento. 



    Com efeito, é cediço que, se as razões do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário não infirmam as conclusões do Tribunal de origem – ou seja, estão dissociadas dos fundamentos do decisum de segundo grau – há violação do princípio da dialeticidade (AgRg no RHC n. 147.841/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/6/2021). Na mesma linha, entre outros, AgRg no HC n. 802.034/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/4/2024. 



    Neste writ, a defesa não se desincumbiu do ônus de impugnar as razões que ensejaram o não conhecimento do habeas corpus, limitando-se a apontar que o paciente não tinha ciência no processo e que o defensor constituído deixou de recorrer, o que caracteriza deficiência na fundamentação.



    Afora isso, o entendimento do Tribunal estadual a respeito da impossibilidade de utilizar o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal está em consonância com a orientação desta Casa. Nesse sentido: HC n. 857.238/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29/10/2024; e AgRg no HC n. 940.391 /MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 24/3/2025. 



    Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, como no presente caso (HC n. 829.748/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 11/12/2023). E, no caso, não há evidência de que o habeas corpus na origem tenha indicado que as razões de pedir estão incluídas em alguma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    Por fim, nos termos da orientação desta Casa, "a ausência de recursos, mesmo quando cabíveis, não pode ser interpretada como causa de nulidade dos processos, ante o princípio da voluntariedade (HC n. 656.564/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/10/2021). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente